Tribunal: STF
Processo: RE 590121
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto por Amaril Franklin Corretora de Títulos e Valores Ltda, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
    “ISSQN - CORRETAGEM - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TRIBUTABILIDADE. Procede a exigência do ISSQN nas operações de corretagem de títulos e valores, porquanto configura prestação de serviços inerentes ao referido encargo municipal”. 
    A parte interpôs recurso especial que restou provido para anular o acórdão recorrido, conforme ementa abaixo:
    “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. OMISSÃO ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE AO DESLINDE DA CONTROVERS1A POSTA. Quedando-se omisso o acórdão impugnado acerca de questão relevante ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada pela parte, in casu, de que a mencionada Lei Complementar teria excluído das hipóteses de tributação aquelas situações arroladas nos itens 44, 46 e 56 da lista anexa, configura-se ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC, apta a ensejar a nulidade do acórdão. Recurso Especial provido, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de origem”. (e-Doc 27, p. 5).
    A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferiu nova decisão rejeitando novamente os embargos de declaração aviados. Confira-se:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - REEXAME PROCEDIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Demonstrado que o julgamento guardou fidelidade com as provas produzidas e ao direito em Discussão, como de resto reexaminados os itens apontados, impõe-se a rejeição dos embargos”. (e-Doc 28, p. 64).
    Opostos novos embargos de declaração, também restaram rejeitados:
    “EMBARGOS DECLARATORIOS - REEXAME PROCEDIDO - EMBARGOS REJEITADOS. - Demonstrado, por mais uma vez, que o julgamento guardou fidelidade com as provas produzidas e ao direito em discussão, como de resto, exuberantemente reexaminados os itens apontados, impõe-se, novamente, a rejeição dos embargos de declaração”. (e-Doc 28, p. 77).
    Da decisão supra, a parte recorrente interpôs recurso extraordinário alegando violação ao artigo 156, III, do texto constitucional.
    Alega que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre as atividades que realiza, uma vez que não enquadradas nos itens 44, 46 e 56 da lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68.
    Aduz que ao decidir que as exceções constantes dos itens 44, 46 56 não foram recepcionadas pelo Texto Constitucional, a decisão recorrida contrariou o artigo 156, III, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Em primeiro lugar observo que o Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 784.439/DF (Tema 296) que ser taxativa a lista de serviços anexa à lei complementar de normas gerais em matéria de ISS, “admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.
    Na mesma assentada, o Plenário da Corte ratificou o seu entendimento de que o enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista de serviços sujeitos ao ISS, não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que eventual violação da Constituição Federal seria reflexa e demandaria a revaloração das provas produzidas no processo. 
    É o que ocorre no caso dos autos, conforme trecho do acórdão recorrido: 
    “Ainda que as suas atividades possam de alguma forma integrar o Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários no Mercado de Capitais, sob a supervisão do Banco Central do Brasil e normas do Conselho Monetário Nacional, o ramo de corretagem, na verdade, envolve uma prestação de serviços com outros contornos no âmbito do mercado de títulos e se sujeita ao ISSQN. 
    (…)
    Por isso, concorda-se inteiramente de que é negar o óbvio dizer que o agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos não constitui prestação de serviços. 
    As escusas da apelante, com toda a certeza, sinalizam na tentativa de se safar do pagamento do imposto, invocando leis que regem as sociedades por ações, o Mercado de Capitais, a Lei de Reforma Bancária e a que rege a Comissão de Valores Mobiliários e não têm o condão de deixá-la a cavaleiro do ISSQN, porque, o que importa, independentemente da natureza ou da lei que rege determinada entidade, é a verificação de que ela, em homenagem à verdade, realmente esteja a prestar serviços. 
    Se presta, como na espécie, e nenhuma vedação existe, sem dúvida alguma que está sujeita ao recolhimento do mencionado tributo. 
    Por outro lado, o Fisco Municipal demonstrou também que foram tributados apenas o agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos, excluindo-se os serviços prestados por instituições financeiras, sociedades distribuidoras de títulos e valores e sociedades corretoras. 
    Isso significa dizer que somente os serviços prestados pela recorrente estariam sendo objeto de cobrança do imposto”. (e-Doc 10, p. 3-5). 
    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a causa com base na interpretação da legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta. Incide, ademais, a Súmula 279/STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Serviços. Agenciamento e corretagem de títulos. 4 Item 10.02 da Lista Anexa da Lei Complementar 116/03. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 955358 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, Dje 10/10/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO DESEMPENHADO PELA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. A controvérsia sobre o enquadramento da atividade desempenhada pelo contribuinte para fins de incidência do ISS demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (Lei Complementar nº 56/1987) e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 641314 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 22/08/2014).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente